Tribunal: TCU
Processo: 028.057/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na execução do Convênio 1170/2009 (Siafi/Siconv 716.2009), celebrado entre o Fundo Nacional de Saúde-FNS e as Faculdades Unidades do Norte de Minas-Funorte, tendo por objeto a aquisição de equipamentos para a implantação do Centro de Diagnóstico por Imagem da instituição no município de Montes Claros/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Faculdades Unidas do Norte de Minas Ltda. (Funorte) e de Ivanilde Soares Queiroz Almeida, na condição de então presidente da entidade convenente, em razão de omissão ao dever de prestar contas quanto aos recursos repassados à Funorte por força do Convênio 1170/2009, Siconv 716912/2009, que teve por objeto a aquisição de equipamentos para a implantação do Centro de Diagnóstico por imagem da Funorte na cidade de Montes Claros/MG, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Ivanilde Soares Queiroz Almeida, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. julgar irregulares as contas da Faculdades Unidas do Norte de Minas Ltda., e da Sra. Ivanilde Soares Queiroz Almeida, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-las, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 860.759,90 13/9/2012 9.3. aplicar à Faculdades Unidas do Norte de Minas Ltda. (Funorte) e à Sra. Ivanilde Soares Queiroz Almeida, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das, dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso solicitado pelas responsáveis, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe (s) o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar (em) o (s) recolhimento (s) das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizada monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicar-lhe que o relatório e o voto que a fundamentarem podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo.